Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. NATUREZA DO BEM. MATÉRIA FÁTICA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação por determinação do STJ, em virtude da interposição de RESP, com consequente envio da Presidência do TJDFT de retorno dos autos à Turma para que o apelo seja novamente apreciado.
2. Apelação interposta contra sentença que manteve a penhora sobre 50% dos direitos aquisitivos de imóvel em virtude de execução por dívida contraída pelo cônjuge da recorrente. Alega-se, preliminarmente, ter havido cerceamento de defesa, pois com o julgamento antecipado do mérito, não foi oportunizada a produção probatória para fins de demonstração de que o bem é impenhorável, já que entende se tratar de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se o imóvel é bem de família e, portanto, impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova oral era necessária para comprovar se o imóvel é bem de família ou não, o que poderia influenciar na decisão sobre a penhora, por isso o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa e configura error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido, em sede de rejulgamento, para cassar a sentença.
Tese de julgamento: "1. A falta de abertura de prazo para produção probatória configura cerceamento de defesa, sobretudo se o reconhecimento de que o bem é de família, ou não, é, também, necessário para avaliar o pedido de retirada da penhora sobre bens aquisitivos sobre o imóvel; 2. A impenhorabilidade, ou não, do bem de família deve ser analisada com base em provas adequadas e produzidas em Juízo."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 443, 355.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723714, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, j. 29/06/2023, p. 10/07/2023.TJDFT, Acórdão 1297336, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 28/10/2020, p. 20/11/2020.